Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. MATRÍCULA DO MENOR EM ESCOLA PARTICULAR. ESTABELECIMENTO DE ENSINO DEFINIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MODIFICAÇÃO DO ACORDO POR MEIO DE DECISÃO UNILATERAL DE UM DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Firmado e homologado judicialmente acordo entre os genitores acerca da guarda e de alimentos, inclusive sobre a escola em que o adolescente deveria ser matriculado, apenas pode haver modificação por outro acordo ou decisão judicial.
2. A alteração das condições financeiras do agravante para modificação das prestações estipuladas deve ser arguida em procedimento adequado, não por meio de petição avulsa em processo no qual a agravada pleiteia a retomada da guarda do filho em comum.
3. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.